Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010788-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (AGRAVANTE), JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 516.425.141-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE DEVE EXPRESSAR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.

II - De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO PIRES DE ARAÚJO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários de n. 1004841-94.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
JOSÉ VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS
, determinou a emenda da inicial para que o agravante adeque o valor da causa levando em consideração o proveito econômico pretendido.

Para tanto, o agravante alega que, por ter a ação originária cunho declaratório, o valor da causa é estimado, podendo ser complementado ao final do procedimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 92287476).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a readequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

O agravante alega que a ação, na origem, tem natureza declaratória e, por tal razão, o valor da causa é estimado e pode ser complementado ao final do procedimento

Sem razão, todavia.

Consoante se infere da decisão recorrida, ao determinar a emenda da inicial, o juízo entendeu que o valor inicialmente atribuído pela parte autora à demanda, de R$ 1.000,00 (um mil reais), não correspondia ao benefício financeiro almejado.

A lide, na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários, onde o autor, ora agravante, alega que foi contratado verbalmente pelo requerido para prestar serviços advocatícios no procedimento pré-processual de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Como se vê, o próprio autor, ora agravante, na sua inicial, revela o valor que teria sido ajustado pelos litigantes pelo trabalho prestado na ação intentada pela parte ré, ora agravada, sendo este o montante que deve figurar como sendo o valor da causa.

Como se sabe, nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.

De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Aliás, mesmo quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”.
(STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Valor da causa –
Ação declaratória de nulidade de garantia – Parte que pretende desconstituir a garantia que recai sobre bem imóvel – Determinada a retificação do valor da causa – Necessidade – Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido, sendo, na hipótese, o valor do imóvel dado em garantia
– Decisão mantida – Recurso não provido
” (TJ-SP - AI: 20597965320218260000 SP 2059796-53.2021.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 15/06/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA. VALOR DA CAUSA EM CONSONÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO.
O valor da causa deve ser atribuído em consonância com o proveito econômico retratado na pretensão deduzida pelo autor.
No caso de ação declaratória para anular duplicatas, ainda que não haja contrato entre os litigantes, o proveito econômico corresponde ao valor dos títulos eventualmente anulados, se procedente o pedido inicial. R. decisão mantida. Recurso não provido
”. (TJ-SP - AI: 20860261120168260000 SP 2086026-11.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 14/07/2016, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO –
VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO
– AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.
Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação
. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10218883020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021) (g.n.)

Assim, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado e este benefício está bem delineado nos documentos que instruem a inicial, o valor da causa não pode ser fixado em quantia tão inferior (R$ 1.000,00 – um mil reais), da maneira como fez o agravante, devendo ser mantida a decisão que determinou a correção do valor da causa.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021